Tribunal: TJDFT
Processo: 0752951-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (SUSCITANTE) E O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ/DF (SUSCITADO). CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENDIDO. SEXO MASCULINO. LEI N. 11.340/06. NÃO INCIDÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM - VARA CRIMINAL DO PARANOÁ/DF (JUÍZO SUSCITADO).

I – Caso em exame:
1. Trata-se de um conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF contra o Juízo da Vara Criminal do Paranoá/DF, nos autos n. 0706924-53.2024.8.07.0008, que apura a prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal.
2. O Juízo da Vara Criminal do Paranoá declinou da competência para o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF, fundamentando sua decisão no fato de que o crime ocorreu no "âmbito do domicílio do menor", conforme artigo 2o, I, da Lei no 14.344/2022.
3. Por sua vez, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF suscitou o presente conflito, argumentando que o crime não ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar, conforme previsto na Lei no 14.344/2022, e que a situação descrita não se enquadra no conceito de violência doméstica e familiar, porque não há demonstração de convívio permanente entre os envolvidos.

II – Questões em discussão:
4. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar o crime de estupro de vulnerável no caso concreto, considerando a ausência de contexto de violência doméstica e familiar entre o acusado e a vítima.

III – Razões de decidir:

5. Conforme o art. 2o Resolução n.1 de 23 de julho de 2024, os processos que envolverem menor serão de competência da vara especializada (Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente), quando o delito ocorrer em ambiente doméstico.
6. Em se tratando de crimes cometidos fora do contexto/ambiente doméstico, eles serão de competência das varas comuns ou dos juizados a depender do delito.
7. Como no caso concreto os fatos narrados no inquérito policial indicam que o crime ocorreu na residência da vítima, mas não há elementos que demonstrem a existência de uma relação de convivência permanente entre o acusado e a vítima, que caracterizaria o contexto de violência doméstica e familiar, a Lei no 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, prevê que a competência dos Juizados de Violência Doméstica é para os casos em que há uma relação de convivência doméstica ou familiar entre a vítima e o agressor, e no caso em análise essa relação não está presente, a competência para processar e julgar o feito é da vara criminal comum.

IV - Dispositivo:
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juízo da Vara Criminal do Paranoá.